Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-14.2021.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002930-14.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Correção Monetária, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA BARBOSA BENVINDO - CPF: 650.552.501-78 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A correção do débito fixado em sentença transitada em julgado, não pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
2-
Comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 147385661, na reclamação nº 1002930-14.2021.8.11.0015
,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop, que reconheceu o excesso a execução.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- da violação a coisa julgada; - da ausência de excesso a execução.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

-

da violação a coisa julgada.

Estabilizada a decisão em primeiro grau, incabível, em sede de cumprimento de sentença, a revisão dos juros de mora nela consignados (
índices/percentuais
), sob pena de indevida violação da coisa julgada.

- da ausência de excesso a execução.

O cálculo da incorporação da qual o Credor tem direito, este reconhecido em sentença, deve observar o artigo 17, da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, da qual fala de aplicação sobre o salário inicial, sendo devida enquanto vigente a lei de regência, pois não há direito adquirido em caso de relação estatutária.

A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, instituído pela Lei Municipal nº 663/2001, tem limite em 25/11/2012, quando cessaram seus efeitos, em decorrência da sua revogação.

De outro lado, a Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop, estabelece que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados serão sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.

No mais, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de:
a.1)
reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o recurso, tão somente para:
a.1.1)
reestabelecer a parte dos juros de mora (
índices e percentuais
) mencionados na sentença do processo de conhecimento;
a.1.2)
determinar que
o cálculo a ser apresentado observe a aplicação do índice de 20% (
vinte por cento
) sobre o valor do salário/vencimento inicial no mês de dezembro/2011 e, já em janeiro/2012, até a data da revogação da Lei que concedia tal direito (
23/11/2012
), aplicado o índice de 22% (
vinte e dois por cento
) sobre o valor do vencimento/salário inicial mês a mês;
a.1.3)

ressalto ainda, que os valores encontrados da dívida, ficam limitados a 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação já incluídas as atualizações, podendo, posteriores acréscimos da atualização e juros de mora, após a distribuição ultrapassar tal soma, pois decorrente da mera consequência legal;
b)

nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023